Tribunal: TJDFT
Processo: 0751795-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751795-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso, não deve ser admitida a penhora pretendida pelo credor. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do TJGO, TJSP e TJMG para demonstrá-la. Defende a possibilidade de penhora do soldo do devedor para garantir a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza alimentar com mesmos privilégios de créditos trabalhistas. Requer, por fim, o sobrestamento do feito, conforme o Tema 1.153 do STJ, bem como que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF no 35.526, BENJAMIM BARROS – OAB/DF no 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF no 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação ao apontado dissídio interpretativo conferido ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF no 35.526, BENJAMIM BARROS – OAB/DF no 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF no 24.821. III –Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003